Tribunal: TJDFT
Processo: 0723703-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de alimentos, fixou alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários mínimos, a título de alimentos transitórios e/ou compensatórios pelo período de 02 (dois) anos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade de justiça e o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, formulados nas contrarrazões, devem ser conhecidos; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para fixação de alimentos provisórios à ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da inadequação da via processual, da preclusão e da vedação à supressão de instância, a impugnação à gratuidade de justiça e o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, formulados nas contrarrazões, não devem ser conhecidos.
4. Com base nos arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do princípio da solidariedade recíproca, a fixação de alimentos transitórios ou compensatórios entre ex-cônjuges tem natureza excepcional, com a finalidade de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro causado pelo fim do casamento.
5. Há necessidade de alimentos provisórios em favor da agravada, notadamente por contar atualmente com 49 (quarenta e nove) anos de idade e estar atualmente desempregada. Quanto ao ponto, consta nos autos que o último emprego formal da requerida se deu entre julho e outubro de 2021, o que indica a dificuldade de se reinserir, em curto prazo, no mercado de trabalho. Existe também indicativo de que o alimentante era responsável por arcar com os gastos financeiros da família.
6. Ausentes elementos capazes de demonstrar a alegada incapacidade de custear os alimentos, devem ser mantidos os alimentos provisórios no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos pelo período de 02 (dois) anos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.